Tribunal: STJ
Processo: 5051719-87.2025.4.02.5101
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227627 - RJ(2025/0443007-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SILVINEI VASQUES
ADVOGADOS
: EDUARDO PEDRO NOSTRANI SIMÃO - SC041088
MAURICIO BARBOSA DA SILVA - SC040709
MARCELO RODRIGUES - SC056391
JOAO CARLOS FLOR SILVA - SC051900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM
INTERPOSTO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
DE ORIGEM RECEBIDO E
HABEAS CORPUS
JULGADO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO
PROCESSUAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL POR SUPOSTA DUPLICIDADE DE INVESTIGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NO
CASO

CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática deste
O recurso
STJ. O recurso ordinário foi manejado para impugnar acórdão proferido em recurso em
sentido estrito.
2.
. Investigação instaurada para apurar, em tese, crimes de
Fatos e decisões anteriores
fraude em licitação ou contrato (art. 96, IV, da
e frustração do caráter
Lei n. 8.666/1993)
competitivo de licitação (art. 90 da
, no contexto de procedimentos
Lei n. 8.666/1993)
licitatórios da Polícia Rodoviária Federal relativos a instalação de escudos balísticos,
aquisição de veículos blindados especiais e transformação de veículos em viaturas
blindadas. Juízo de primeiro grau denegou
que pretendia o trancamento
habeas corpus
do inquérito por alegada duplicidade de investigação e perseguição política. A decisão
foi mantida em recurso em sentido estrito pelo Tribunal Regional Federal, que destacou a
inexistência de completa identidade entre o objeto da denúncia já oferecida e o do
inquérito policial.
Documento eletrônico VDA55950609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b0d780d9-8d20-4153-88e4-e01f8d144130

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso ordinário em habeas
e (ii)
contra acórdão proferido em julgamento de recurso em sentido estrito;
corpus
saber
se a alegada duplicidade de
penal configura flagrante ilegalidade
investigação/persecução
apta a justificar, na via estreita do
e de seu recurso ordinário, o
habeas corpus
trancamento do Inquérito Policial n. 2023.0026685 – CGCINT/DIP/PF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso ordinário não é instrumento adequado para impugnar julgados proferidos
em recurso em sentido estrito.
5. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal constitui medida excepcional,
somente admissível quando demonstradas, de plano e sem necessidade de exame
aprofundado de fatos e provas, a atipicidade da conduta, causa de extinção da
punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o
que não se verifica no caso concreto.
6. Segundo o acórdão de origem, não há completa identidade entre o objeto da denúncia
já oferecida e o das apurações no inquérito policial, que possui âmbito mais amplo.
7. A via do
e de seu recurso ordinário não se presta à análise de questões
habeas corpus
que demandem revolvimento do acervo fático-probatório, prevalecendo, na fase
investigatória e de oferecimento da denúncia, a exigência apenas de indícios mínimos de
autoria e materialidade, à luz do princípio da busca pela verdade real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O recurso ordinário em
não é cabível contra acórdão proferido em
habeas corpus
recurso em sentido estrito.
2. O trancamento de inquérito policial ou ação penal, na via estreita do
e
habeas corpus
de seu recurso ordinário, somente se justifica quando demonstradas, de plano, atipicidade
da conduta, causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria
ou de prova da materialidade.
3. A alegação de duplicidade de investigação não autoriza o trancamento do inquérito
policial quando inexistente identidade integral de objetos, especialmente quando a
aferição demandar exame aprofundado de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 90 e 96, IV; Instrução
Lei n. 8.666/1993,
Normativa
n.
; Instrução Normativa
n.
DG/PF
270/2023
DG/PF
286/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j.
209.714/CE,
26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
188.135/SP,
18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
167.812/GO,
11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
881.836/SP,
11.04.2024; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, DJe 22.03.2024; STJ, AgRg
194.209/SP,
no HC
Sexta Turma, DJe 15.06.2023
819.078/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55950609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b0d780d9-8d20-4153-88e4-e01f8d144130

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55950609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b0d780d9-8d20-4153-88e4-e01f8d144130

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227627 - RJ(2025/0443007-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SILVINEI VASQUES
ADVOGADOS
: EDUARDO PEDRO NOSTRANI SIMÃO - SC041088
MAURICIO BARBOSA DA SILVA - SC040709
MARCELO RODRIGUES - SC056391
JOAO CARLOS FLOR SILVA - SC051900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM
INTERPOSTO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
DE ORIGEM RECEBIDO E
HABEAS CORPUS
JULGADO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO
PROCESSUAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL POR SUPOSTA DUPLICIDADE DE INVESTIGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NO
CASO

CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática deste
O recurso
STJ. O recurso ordinário foi manejado para impugnar acórdão proferido em recurso em
sentido estrito.
2.
. Investigação instaurada para apurar, em tese, crimes de
Fatos e decisões anteriores
fraude em licitação ou contrato (art. 96, IV, da
e frustração do caráter
Lei n. 8.666/1993)
competitivo de licitação (art. 90 da
, no contexto de procedimentos
Lei n. 8.666/1993)
licitatórios da Polícia Rodoviária Federal relativos a instalação de escudos balísticos,
aquisição de veículos blindados especiais e transformação de veículos em viaturas
blindadas. Juízo de primeiro grau denegou
que pretendia o trancamento
habeas corpus
do inquérito por alegada duplicidade de investigação e perseguição política. A decisão
Documento eletrônico VDA55394021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 1e2d1385-3b3d-4a05-a792-54d9f9a0209d

foi mantida em recurso em sentido estrito pelo Tribunal Regional Federal, que destacou a
inexistência de completa identidade entre o objeto da denúncia já oferecida e o do
inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso ordinário em habeas
e (ii)
contra acórdão proferido em julgamento de recurso em sentido estrito;
corpus
saber
se a alegada duplicidade de
penal configura flagrante ilegalidade
investigação/persecução
apta a justificar, na via estreita do
e de seu recurso ordinário, o
habeas corpus
trancamento do Inquérito Policial n. 2023.0026685 – CGCINT/DIP/PF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso ordinário não é instrumento adequado para impugnar julgados proferidos
em recurso em sentido estrito.
5. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal constitui medida excepcional,
somente admissível quando demonstradas, de plano e sem necessidade de exame
aprofundado de fatos e provas, a atipicidade da conduta, causa de extinção da
punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o
que não se verifica no caso concreto.
6. Segundo o acórdão de origem, não há completa identidade entre o objeto da denúncia
já oferecida e o das apurações no inquérito policial, que possui âmbito mais amplo.
7. A via do
e de seu recurso ordinário não se presta à análise de questões
habeas corpus
que demandem revolvimento do acervo fático-probatório, prevalecendo, na fase
investigatória e de oferecimento da denúncia, a exigência apenas de indícios mínimos de
autoria e materialidade, à luz do princípio da busca pela verdade real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O recurso ordinário em
não é cabível contra acórdão proferido em
habeas corpus
recurso em sentido estrito.
2. O trancamento de inquérito policial ou ação penal, na via estreita do
e
habeas corpus
de seu recurso ordinário, somente se justifica quando demonstradas, de plano, atipicidade
da conduta, causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria
ou de prova da materialidade.
3. A alegação de duplicidade de investigação não autoriza o trancamento do inquérito
policial quando inexistente identidade integral de objetos, especialmente quando a
aferição demandar exame aprofundado de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA55394021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 1e2d1385-3b3d-4a05-a792-54d9f9a0209d

Dispositivos relevantes citados:
arts. 90 e 96, IV; Instrução
Lei n. 8.666/1993,
Normativa
n.
; Instrução Normativa
n.
DG/PF
270/2023
DG/PF
286/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j.
209.714/CE,
26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
188.135/SP,
18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
167.812/GO,
11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
881.836/SP,
11.04.2024; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, DJe 22.03.2024; STJ, AgRg
194.209/SP,
no HC
Sexta Turma, DJe 15.06.2023
819.078/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SILVINEI VASQUES contra a
decisão que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante estaria sendo investigado em "Inquérito
Policial no 2023.0026685 –
instaurado originariamente no Distrito
CGCINT/DIP/PF,
Federal, por se referir aos mesmos fatos que já são objeto de denúncia formalizada pelo
Ministério Público Federal na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o que configuraria
" (fl. 536).
constrangimento ilegal
Em "recurso em sentido estrito interposto por SILVINEI VASQUES (evento
23, RAZRECUR1) em face de sentença (evento 16, SENT1), proferida pelo Juízo da 4a
Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que denegou a ordem de Habeas Corpus
visando ao trancamento do Inquérito Policial n.o 2023.0026685 – CGCINT/DIP/PF,
instaurado para apurar a prática, em tese, de crimes de fraude em licitação ou contrato
(art. 96, IV, da
e frustração do caráter competitivo de licitação (art. 90,
Lei no 8.666/93)
da
no contexto de procedimentos licitatórios realizados pela Polícia
Lei no 8.666/93)
Rodoviária Federal para contratação de serviços de instalação de escudos balísticos em
viaturas, de aquisição de veículos blindados especiais e de serviços de transformação de
" (fl. 533), o Tribunal negou provimento ao recurso, em
veículos em viaturas blindadas
especial porque existiria (fl. 536):
[...] Ausência de interesse de agir do impetrante em relação
ao pedido de remessa do inquérito para o TRF da 2a. Região, pois desde
por solicitação da autoridade coatora, o feito foi
07/07/2023,
redistribuído para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por ser o foro
competente para conduzir as investigações envolvendo órgão federal,
no caso, a
com utilização de recursos federais [...] As
PRF/RJ,
alegações defensivas restam superadas diante da manifestação do
Ministério Público Federal no sentido do apensamento do feito aos
autos
do
Procedimento
de
Investigação
Criminal
no
(5001920-12.2024.4.02.5101), com vistas à
1.30.001.003606/2023-05
reunião das investigações que têm por objeto os ilícitos praticados no
Documento eletrônico VDA55394021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 1e2d1385-3b3d-4a05-a792-54d9f9a0209d

contexto dos procedimentos licitatórios da Polícia Rodoviária Federal
envolvendo a aquisição de viaturas blindadas especiais e a contratação
de serviços de instalação de escudos balísticos e transformação de
veículos, inclusive mediante blindagem.

Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a inexistência de
excepcionalidade obstativa.
Alega que "o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça confirma
que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus é via própria e regular, sem qualquer
“excepcionalidade” como a ventilada na decisão agravada para impedir seu
" (fl. 571).
processamento
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 568.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se trancar inquérito policial por suposta
duplicidade de
penal.
, da análise dos elementos
investigação/persecução
In casu
informativos constantes dos autos, contudo, não há flagrante ilegalidade a legitimar a
atuação deste Sodalício.
Inicialmente, sobre o uso do recurso ordinário em face de um recurso em
na origem, este STJ entende que:
sentido estrito
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ERRO
GROSSEIRO.
. RECURSO
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 182/STJ.
PROVAS. DESCABIMENTO.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55394021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 1e2d1385-3b3d-4a05-a792-54d9f9a0209d

I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu de recurso em
,
habeas corpus
em razão da inadequação da via eleita para impugnar julgamento
proferido em recurso em sentido estrito.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão
consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de
admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça e, se o caso, provido.
III. Razões de decidir: 5. O recurso ordinário não é o
instrumento adequado para impugnar julgados proferidos em recurso
em sentido estrito, configurando erro grosseiro que impede a aplicação
. [...] (AgRg no RHC n.
do princípio da fungibilidade recursal
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
209.714/CE,
em
DJEN de
grifei).
26/2/2025,
5/3/2025,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
RECURSO ORDINÁRIO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO
.
GROSSEIRO
1. Na linha da orientação desta Corte Superior, "a
interposição de recurso ordinário em
ao invés de recurso
habeas corpus
especial, contra acórdão proferido em sede de recurso em sentido
estrito, configura erro grosseiro, apto a imped ir a aplicação da
fungibilidade" (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Maria
37.923/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/11/2014,
[...] (AgRg no RHC n.
relator Ministro
12/12/2014)
188.135/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
)
21/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA
HABEAS CORPUS
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
.
INEXISTÊNCIA
DE
INCABÍVEL.
ERRO
GROSSEIRO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO DE
OFÍCIO.
REVOGAÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
E
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE
INDÍCIOS DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA APURADO.
IMPROPRIEDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIAS
SUSCITADAS
APENAS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...] 2. O presente recurso ordinário em
foi
habeas corpus
interposto contra decisão proferida em sede de recurso em sentido
estrito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, objeto de recursos
integrativos julgados improcedentes. Não cabendo recurso ordinário em
desfavor da aludida decisão, não é possível dar seguimento ao presente
Documento eletrônico VDA55394021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 1e2d1385-3b3d-4a05-a792-54d9f9a0209d

recurso, porquanto, como se trata de erro grosseiro, é impossível aplicar
ao caso o princípio da fungibilidade recursal [...] (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
167.812/GO,
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

Ademais, apenas como forma de se afastar qualquer eventual flagrante
,
ilegalidade no caso concreto ressalto que o trancamento de inquérito
penal
policial/ação
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem
necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a
presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria
ou de prova da materialidade.
A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da
justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual
do
ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe
habeas corpus
ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
881.836/SP,
11/4/2024)
No mesmo sentido:
[...] Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal
ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de
plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria
ou prova da materialidade do delito. Não se admite, por essa razão, na
maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência
de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e
materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem,
via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando
revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito
sumário do
(AgRg no RHC n.
Quinta Turma,
mandamus
194.209/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
22/3/2024)

Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
de ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos
investigação/propositura
de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada
ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da
denúncia, o princípio da
.
busca pela verdade real
Aqui, para ilustrar a impossibilidade de se constatar qualquer flagrante
ilegalidade concreta, trago à colação trechos do acórdão que ressaltaram a atual situação
processual (fls. 534-535):
Documento eletrônico VDA55394021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 1e2d1385-3b3d-4a05-a792-54d9f9a0209d

[...] Entretanto, ao contrário do que alega a defesa,
aparentemente não se vislumbra duplicidade de investigações sobre os
mesmos fatos, pois, segundo informado pela autoridade coatora (evento
10, OFIC1), o IPL no 2023.0026685 –
"possui objeto
CGCINT/DIP/PF
extremamente amplo, que abarca os Pregões Eletrônicos SRP no
no
no
e no
conforme se observa a
18/2020,
19/2020,
20/2020
27/2021,
partir da leitura do Relatório Parcial que se encontra acostado aos autos
5075355-53.2023.4.02.5101", enquanto a denúncia apresentada pelo
Ministério Público Federal "aparentemente não contempla a extensa
gama de pessoas envolvidas na apuração do IPL 2023.0026685 –
circunstância que, somadas às mencionadas, indicou,
CGCINT/DIP/PF,
à princípio, distinção apuratória". (Grifei)
Como bem salientado pelo Juízo
na sentença atacada,
a quo
não é possível aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem a
inicial, especialmente pelos ofícios anexados no evento 1, ANEXO3, a
alegada completa identidade entre o objeto da denúncia deduzida no
processo
evento 1, DENUNCIA1 e o
5017432-35.2024.4.02.5101/RJ,
objeto das apurações promovidas no bojo do Procedimento
Investigatório Criminal - PIC
autuado duas
1.30.001.003606/2023-05,
vezes na Justiça Federal, sob o no 5113562-24.2023.4.02.5101 e sob o
no 5001920-12.2024.4.02.5101.
[...] Não se vislumbra, por outro lado, nenhuma ilegalidade
flagrante pelo fato de o IPL 2023.0026685 –
ter sido
CGCINT/DIP/PF
originariamente instaurado por órgão vinculado à Diretoria de
Inteligência Policial sediado em Brasília/DF.
Primeiro, porque a autoridade coatora presidiu investigação
que lhe foi distribuída em conformidade com as normativas internas
(Instrução Normativa
no
com redação alterada pela
DG/PF
270/2023,
Instrução Normativa no
no
), não havendo dúvidas
DG/PF
286/2024
quanto à atribuição da
para exercer
DICINT/CCTIN/CGCINT/DIP/PF
funções de polícia judiciária e, segundo, porque em
o feito
07/07/2023,
foi redistribuído para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tendo
partido tal decisão da própria autoridade coatora, em despacho prévio à
instauração do inquérito policial (autuado sob o no 5075355-
53.2023.4.02.5101), de modo que não há procedimento investigatório
tramitando na Seção Judiciária do Distrito Federal, como afirmado na
exordial e novamente nas razões do presente recurso, como restou
esclarecido pelo Ministério Público Federal no evento 14, PROM1, no
seguinte trecho de seu parecer: [...]
Por fim, melhor sorte não socorre o
no
impetrante/recorrente
que se refere à alegação de que as investigações são fruto de
perseguição politica e institucional, sem qualquer lastro probatório que
as justifique.
Ao prestar informações ao juízo, a autoridade coatora
esclareceu que “ o IPL 2023.0026685 –
foi instaurado
CGCINT/DIP/PF
em
ou seja, em data remota à assunção do Delegado de
05/07/2023,
Polícia Federal Leandro Almada da Costa como Diretor de Inteligência,
que se deu somente no final do ano de 2024” (evento 10, OFIC1), o que
Documento eletrônico VDA55394021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 1e2d1385-3b3d-4a05-a792-54d9f9a0209d

é suficiente para afastar as alegações de que a referida autoridade, por
ser seu inimigo capital, teria exercido influência sobre o Delegado que
presidiu o inquérito, de modo a prejudicar o recorrente.
Não se vislumbra, portanto, de plano, nenhuma situação
configuradora de constrangimento ilegal que seja apta a legitimar o
trancamento do inquérito pela via estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito.

De toda forma, as questões apresentadas pela defesa dizem respeito
diretamente ao
da ação penal e serão analisadas em seu tempo.
mérito
Nesse compasso:
[...] O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos
pelo sentenciado, estabelecidos no
da Lei de Execução Penal,
art. 123
não pode ser analisado em via estreita do
, por demandar análise
writ
fático-probatória (AgRg no RHC n.
Quinta Turma, Rel.
155.097/RJ,
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
17/12/2021)

Confirmando: AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
817.562/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
Quinta
30/6/2023;
812.438/SP,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
Sexta Turma,
29/6/2023;
704.718/SP,
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
Sexta Turma,
23/5/2023;
811.106/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de

22/6/2023.
Corroborando, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Vejamos:
[...] A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença
da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à
pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos
autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo
que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial,
porque
incide
o
óbice
da

(AgRg
no

Súmula
7/STJ
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp n. 2.260.001/RS,
Júnior, DJe de
.
8/2/2024)

[...] A fase da pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a
convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo
imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam
a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri,
isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada,
que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em
Documento eletrônico VDA55394021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 1e2d1385-3b3d-4a05-a792-54d9f9a0209d

excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que
dão suporte à acusação, como no presente caso [...] Ademais, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando
a quo
detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e
a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso
concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do
inquérito policial, autos n. 5042.05-26.2021.8.24.0023, além da prova
oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do
contraditório (e-STJ fls. 130). Assim, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela ausência de materialidade do
crime de lesão corporal, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
(AgRg no
Quinta Turma, Rel.
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.479.537/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
15/12/2023)

Concordando: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.264.190/GO,
Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/10/2023.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55394021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 1e2d1385-3b3d-4a05-a792-54d9f9a0209d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.627 / RJ
Número Registro: 2025/0443007-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50517198720254025101
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVINEI VASQUES
ADVOGADOS
: EDUARDO PEDRO NOSTRANI SIMÃO - SC041088
MAURICIO BARBOSA DA SILVA - SC040709
MARCELO RODRIGUES - SC056391
JOAO CARLOS FLOR SILVA - SC051900
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVINEI VASQUES
ADVOGADOS : EDUARDO PEDRO NOSTRANI SIMÃO - SC041088
MAURICIO BARBOSA DA SILVA - SC040709
MARCELO RODRIGUES - SC056391
JOAO CARLOS FLOR SILVA - SC051900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55914887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 76dd6aa6-bae2-413a-ae29-5baf0e11e981

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 76dd6aa6-bae2-413a-ae29-5baf0e11e981